Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAS CONDOMINIAIS. PEDIDO IMPLÍCITO. PARCELAS VINCENDAS ATÉ A DATA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da eventual limitação da pretensão condenatória em relação às parcelas vincendas.
2. A pretensão condenatória relativamente às prestações vincendas tem natureza de "pedido implícito", não necessitando de requerimento expresso do demandante, e, mesmo que tenha sido formulado, não pode ser interpretado de modo restritivo. Por essa razão a expressão “vincendas no curso do processo” não guarda correspondência com “vincendas até o trânsito em julgado”. Em verdade deve ser visto, na presente hipótese, o processo como um todo, o que abrange logicamente a 5a (quinta) fase do procedimento comum, de acordo com a regra prevista expressamente no art. 323 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.